Tribunal: TJSP
Processo: 1002840-25.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Sentença que extinguiu a demanda sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Relação travada entre as partes que se submete ao CDC, uma vez que a autora prestou serviços de intermediação de locação de bem imóvel. Nula a cláusula compromissória que torna compulsória a solução do conflito pelo Juízo Arbitral em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Sentença que extinguiu a demanda sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Relação travada entre as partes que se submete ao CDC, uma vez que a autora prestou serviços de intermediação de locação de bem imóvel. Nula a cláusula compromissória que torna compulsória a solução do conflito pelo Juízo Arbitral em contrato envolvendo relação de consumo. Sentença mantida.

Recurso não provido.